Tribunal: TJDFT
Processo: 0716616-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716616-37.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANA FERNANDES DA SILVA RECORRIDA: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO DEPOSITADO EM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL. EQUIPARAÇÃO A APLICAÇÕES FINANCEIRAS ORDINÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE PROVA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O STJ firmou entendimento de que a penhora (ou não) de valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida casuisticamente, havendo natureza alimentar e, portanto, impenhorabilidade, apenas se o conjunto probatório revelar a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família. 2. A regra geral de impenhorabilidade do saldo depositado em planos de previdência complementar do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando não afetar a capacidade do devedor de manter seu sustento e de sua família. 3. Na hipótese dos autos, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a natureza alimentar da verba proveniente de sua previdência privada, tampouco a sua indispensabilidade à subsistência da família. 4. Os planos de previdência complementar do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) se equiparam a aplicações financeiras ordinárias, não estando cobertos pela impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do CPC. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega a impossibilidade de penhora do tipo VGBL (previdência), porquanto se encontra aposentada por incapacidade permanente, não havendo outros meios de subsistência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos ou interpretados de forma divergente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, bem como a condenação da recorrida em honorários advocatícios. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir, porquanto “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: (REsp 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/2/2023). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe 16/2/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no arguido dissídio interpretativo. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgRg no AREsp n. 1.968.089/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 9/3/2023. Além disso, o apelo não deveria seguir quanto ao invocado dissenso jurisprudencial, pois, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Demais disso, mesmo que fosse possível transpor tais óbices, o apelo não deveria seguir, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 1o/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto aos pedidos, em razões e em contrarrazões, respectivamente, de condenação da recorrida em honorários advocatícios e de fixação de honorários recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027